Tribunal: TJDFT
Processo: 0005066-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo da decisão de ID 17183129 e da petição do Distrito Federal de ID 15446310, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da requisição retificadora do presente precatório. Instrua o ofício com cópia da referida decisão. Após a resposta, façam-se os autos conclusos a fim de dar cumprimento à preferência constitucional deferida no ID 10584529 e apreciar os novos pedidos de preferência formulados nos ID's 20077787 e 20077801. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto